Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-86.2024.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. OMISSÃO. INCLUSÃO DE DESPESAS MENSAIS EXTRAS VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para fixar a pensão alimentícia para 18 (dezoito por cento) do vencimento bruto do alimentante, descontadas verbas compulsórias (IRPF e contribuição social).
1.1 Em sede de embargos, a embargante sustenta a ocorrência de omissão, no tocante à inclusão de despesas escolares (uniformes, materiais e passeios), além de atividades extracurriculares, como esportes, internet e mesada mensal.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há omissão do acórdão referente a tais parcelas, nos alimentos pedidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do julgado.

4. No caso concreto, o acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre as questões relevantes, não havendo as omissões apontadas.
5. Além disso, o julgado, o exame de tal questão, ainda que viessem a ser indeferidas, importaria em violação ao devido processo legal, porque não pedidas na inicial pela autora, importando em julgamento extra petita.
6. Não há omissão no acórdão que apreciou as questões essenciais, apresentando razões de decidir, dispositivos legais e jurisprudência pertinente. A mera insatisfação com a conclusão não configura vício de fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, destinando-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. O exame de suposta omissão de inclusão de despesas na obrigação alimentícia, não pedidas e, de conseguinte, não examinadas pelo Juízo a quo, importa em violação ao devido processo legal e, de conseguinte, em julgamento extra petita.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS.